Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-27.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, "F", E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.215 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto em ação penal que resultou na condenação pelo delito de importunação sexual cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que, na apelação, afastou-se a agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal, sob o fundamento de bis in idem em relação à majorante prevista no art. 226, II, do mesmo diploma. No reexame determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, discute-se a aplicação simultânea de ambas as causas de aumento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no contexto dos crimes contra a dignidade sexual, configura ou não bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, conforme tese firmada no Tema 1.215 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.215, estabelece que não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade, hipótese em que se aplica exclusivamente a causa de aumento.
4. A agravante genérica do art. 61, II, "f", incide quando o agente se vale de relações domésticas, de coabitação, hospitalidade ou pratica o crime com violência contra a mulher, independentemente da existência de autoridade.
5. A majorante do art. 226, II, do Código Penal é voltada especificamente para os crimes contra a dignidade sexual praticados mediante autoridade ou coabitação.
6. Comprovado que o agente, além de exercer autoridade, se aproveitou da convivência familiar para a prática dos atos delitivos, é possível a aplicação simultânea da agravante e da majorante sem violação ao princípio do ne bis in idem.
7. No caso concreto, restou demonstrado que o agente, na condição de pai, exercia autoridade sobre a vítima e se aproveitou da relação doméstica para praticar o crime, legitimando a incidência de ambas as causas de aumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, quando o agente, além de exercer autoridade, se aproveita das relações domésticas para a prática de crimes contra a dignidade sexual.
2. Quando presente apenas a relação de autoridade, aplica-se exclusivamente a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal.